Tribunal: TJDFT
Processo: 0722776-46.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0722776-46.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ZILMAR DA SILVA OLIVEIRA APELADO: HOME - HOSPITAL ORTOPEDICO E MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA. D E S P A C H O Cuida-se de pedido de concessão de gratuidade de justiça formulado na peça recursal por Zilmar da Silva Oliveira asseverando a sua condição de miserabilidade, e postulando que seja “retirada a obrigatoriedade de pagamento de honorários sucumbenciais e custos processuais face o estado de hipossuficiência da empresa devidamente comprovado”. Como é sabido, os efeitos da decisão que concede a gratuidade de justiça em sede recursal operam ex nunc, não retroagindo para alcançar débitos fixados anteriormente ao seu deferimento, especialmente porque referido pleito não foi postulado perante o juízo singular e, por conseguinte, não foi apreciado na sentença impugnada. Além do mais, o apelante não trouxe aos autos qualquer documento hábil a fim de comprovar eventual incapacidade de arcar com as despesas e custas processuais, sem inviabilizar o próprio sustento, tais como, comprovantes de renda, extratos bancários de sua titularidade e eventuais despesas pessoais e/ou extraordinárias, sequer declaração de hipossuficiência econômica firmada de próprio punho ou procuração constituindo poderes ao seu advogado para tanto. Assim, e considerando o disposto no art. 99, § 2o, do CPC, intime-se a parte apelante para, no prazo de cinco (5) dias, comprovar o preenchimento dos pressupostos necessários à concessão do benefício pretendido. Publique-se. Brasília, DF, em 06 de março de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator